Tribunal: TJPA
Processo: 0000634-65.2011.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÃÃO DAS PENAS-BASE. PROCEDÃNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â NÃ£o hÃ¡ que se falar em absolviÃ§Ã£o por negativa de autoria e insuficiÃªncia de provas quando os delitos estÃ£o bem demonstrados na convergÃªncia das provas encartadas nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e as provas tÃ©cnicas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.2 â Com a reforma do vetor referente Ã conduta social do apelante, que deve ser neutro no caso dos autos, remanescem desfavorÃ¡veis ao recorrente apenas os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser reformadas as dosimetrias das penas, com sua reduÃ§Ã£o.3 â RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0000634-65.2011.8.14.0049
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE SANTA IZABEL (VARA CRIMINAL)
APELANTE: RICHARD CHAMBERLAIN DAMASCENO DOS SANTOS (Adv. Cristiane Bentes das Chagas - OAB 25102)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DES. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. REFORMA DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DAS PENAS-BASE. PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - Não há que se falar em absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas quando os delitos estão bem demonstrados na convergência das provas encartadas nos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e as provas técnicas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.
2 - Com a reforma do vetor referente à conduta social do apelante, que deve ser neutro no caso dos autos, remanescem desfavoráveis ao recorrente apenas os vetores do art. 42 da Lei de Drogas, devendo ser reformadas as dosimetrias das penas, com sua redução.
3 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO, para reformar as dosimetrias das penas aplicadas ao recorrente, que restam fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa para o delito de tráfico de drogas, e 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, para o delito de porte ilegal de arma de fogo, somando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 34ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dezesseis a vinte e três do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
RICHARD CHAMBERLAIN DAMASCENO DOS SANTOS
, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel, que o condenou nos seguintes termos:

- Pelo delito tipificado no art. 33 da Lei de Drogas, à pena de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa;

- Pelo delito tipificado no art. 16, IV, da Lei 10.826/03, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 dias-multa.

Aplicada a regra do concurso material, o apelante restou condenado a pena de 09 (nove) anos e 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 678 dias-multa.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 11.03.2011, Policial Militar Samuel dos Santos Damasceno, apresentou à DEPOL desta comarca o ora denunciado. Este foi preso em flagrante delito no Bairro Jardim das Acácias, neste Município, por estar em posse de arma de fogo calibre 380 com numeração raspada, municiada com um projétil, juntamente com um carregador contendo 12 munições, bem como, também, foram apresentadas 28 (vinte e oito) "petecas" de substância entorpecente, massa equivalente a 62,379mg (sessenta e dois gramas e trezentos e setenta e nove miligramas), conhecida como pasta base de cocaína e a importância de R$300,00 (trezentos reais) em dinheiro. Em depoimento prestado junto à Autoridade Policial, o acusado afirmou apenas que a arma de fogo era sua. Feitas outras perguntas, o réu nada respondeu, gozou do seu direito de permanecer calado, devendo falar somente em juízo.
Todavia, após dada a voz de prisão pelo PM Samuel dos Santos Damasceno, o acusado, por livre e espontânea vontade, declarou que além da arma de fogo, a droga também era sua, e que o dinheiro encontrado era oriundo do comércio da substância ilícita. O ora denunciado, em primeiro momento, confessou que a droga e a arma de fogo eram suas, sendo a droga utilizada com fins comerciais. (...)¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o indigitado na forma antes deduzida (sentença às fls. 134/141).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 143/157) onde pede:

1 - A absolvição do recorrente do delito de tráfico de drogas, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas;

2 - A reforma das dosimetrias das penas, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, que seja reconhecida a atenuante da confissão para ambos os crimes e, consequentemente, reduzidas as penas de multa e abrandado o regime inicial de cumprimento das penas.

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo
não provimento
do recurso (fls. 160/163).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e
não provimento
do recurso (fls. 167/170).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 06/10/2021.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço os recursos.

1 - Do pleito absolutório:

A defesa pleiteia a absolvição do recorrente do delito de tráfico de drogas, sob alegações de negativa de autoria e insuficiência de provas.

Tenho que é inviável o acolhimento do pleito.

Conforme consta dos autos, o recorrente foi preso em flagrante após tentar fugir de uma abordagem policial, quando foi perseguido e preso portando uma arma de fogo calibre 38°, com numeração raspada, municiada com um projétil e mais um carregador contendo 12 munições. Além disso, foram apreendidos em seu poder 28 papelotes contendo pasta base de cocaína, além da importância de trezentos reais.

Embora não contestada, a materialidade dos delitos resulta caracterizada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 24), laudo toxicológico provisório (fls. 28/29) e laudo toxicológico definitivo (fls. 54/55).

No que se refere à autoria, em juízo, a testemunha PM REINALDO DA SILVA NAZARÉ, relatou:
¿(...) Que estava em ronda e avistou o acusado; que o réu, ao ver a aproximação da polícia, passou a empreender fuga; que no decorrer da perseguição o acusado largou uma sacola com entorpecentes; que o réu foi encontrado escondido em um bar, embaixo de um balcão; que no bar a réu tentou se desfazer da arma, uma pistola 380, mas o declarante a achou; que o acusado confessou os crimes. (...)¿

A testemunha PM SAMUEL DOS SANTOS DAMASCENO, em juízo, declarou:
¿(...) Que sua equipe entrou em um beco e observaram o acusado no canto; que o réu se levantou e saiu correndo com algo na mão; que conseguiram deter o acusado em um bar, deitado embaixo de um balcão; que o acusado ainda tentou se desfazer da arma, colocando-a em um engradado, porém a polícia a achou; que fizeram uma busca e encontraram a sacola contendo entorpecentes, qual seja, pasta base de cocaína. (...)¿

O recorrente, por sua vez, negou em juízo a prática delitiva, alegando que correu da polícia em razão de ser perseguido, além de ser agredido toda vez que é abordado.

Em que pese a negativa do apelante, os Policiais Militares, ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, prestaram declarações firmes e coerentes, desde as investigações, o que, em cotejo com as provas técnicas, forma um conjunto probatório sólido e apto a embasar a decisão.

A respeito dos testemunhos dos policiais como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Pelo exposto, entendo irretocável a decisão, vez que os delitos estão bem demonstrados na convergência das provas citadas, em especial os depoimentos das testemunhas e os laudos periciais, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a absolvição reclamada.

2 - Da reforma das dosimetrias:

A defesa pleiteia a reforma das dosimetrias das penas, para que as penas-base sejam fixadas no mínimo legal, seja reconhecida a atenuante da confissão e, consequentemente, seja reduzida a pena de multa e abrandado o regime inicial de cumprimento.

Inicialmente, no que se refere a atenuante reclamada, ao contrário do que afirma a defesa, o magistrado singular não utilizou a confissão extrajudicial do recorrente para formar seu convencimento, tendo apenas realizado a transcrição da denúncia no relatório da sentença, deixando claro, na fundamentação, que o apelante negou em juízo a prática delitiva, firmando a condenação nas demais provas encartadas nos autos.

Já no que se refere às penas-base, analisando as dosimetrias operadas pelo juízo singular, observo que, ao analisar os vetores do art. 59 do CP, o magistrado reconheceu em desfavor do
apelante apenas a sua conduta social
, para aplicar suas penas-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 dias-multa para o delito de tráfico de drogas e em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 53 dias-multa para o delito de posse ou porte de arma de fogo.

Para tanto, o magistrado assim consignou:
¿(...) 1.3 Conduta Social DESFAVORÁVEL, pois, mesmo com poucos elementos colacionados aos autos, pode-se presumir que o acusado fazia do crime um meio de vida, conforme se abstrai da certidão de antecedentes criminais, fls. 132/133, periclitando na seara delituosa com constantes passagens pela polícia, aliada à ausência de prova do exercício de atividade lícita ou vocação para trabalho honesto;. (...)¿

Tenho que a referida fundamentação não se sustenta.

Ora, o próprio magistrado, ao analisar o vetor referente aos antecedentes criminais, reconheceu que ¿
o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados, conforme se denota da Certidão constante nos autos. Em nome da presunção de inocência, desconsidero os inquéritos e processos instaurados e não concluídos
¿.

Dessa forma, não se pode, também, negativar a conduta social do recorrente com base nos inquéritos e processos em andamento.

O entendimento, inclusive, é sumulado pelo STJ, leia-se:
¿É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.¿
(Súmula 444 STJ)

Veja-se julgado daquela Corte, no sentido do exposto:
¿(...) 4. Inquéritos policiais, ações penais em andamento e até mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, e servir de supedâneo para justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Nesse diapasão, a Súmula n. 444/STJ. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 466739 / PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 21/02/2019)

Por outro lado, há de se verificar a preponderância do art. 42 da Lei de drogas, uma vez que a natureza da droga (cocaína) e a quantidade (62,379g divididos em 28 papelotes) indicam a necessidade de elevação da pena-base, porém, não no patamar fixado na sentença que, a meu sentir, se mostra exacerbado.

Esclareço, por oportuno, que, embora os inquéritos e processos em andamento não se prestem para a negativação dos vetores do art. 59 e a elevação da pena-base, podem ser considerados para afastar a redução prevista no art. 33, §4º, da Lei de drogas, como o fez o magistrado singular e será mantido nesta decisão.

Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:
¿(...) IV - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, em sessão realizada no dia 14/12/2016, firmou orientação no sentido de que inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedica às atividades criminosas. (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 645982 / RS, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2021)

Com base no exposto, passo as novas dosimetrias.

Para o delito de
tráfico de drogas
, considerando os fundamentos acima expostos, tenho como necessária e suficiente a pena-base de
05 (cinco) e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa
, a qual torno definitiva, vez que ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição.

Para o delito de
posse ou porte ilegal de arma de fogo
(art. 16, IV, da Lei 10.826/03), uma vez que, com a reforma do vetor referente a conduta social, todos os vetores do art. 59 do CP restaram neutros/favoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, qual seja,
03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa
, a qual torno definitiva, vez que ausentes atenuantes e agravantes, bem como causas de aumento e diminuição.

Conforme estabelecido pelo juízo
a quo
, considerado o concurso material de crimes, procedo a soma das penas que totalizam 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa.

Mantenho o regime FECHADO, nos termos do art. 33, §2º, alínea "a" do CPB.

3 - Disposição final:

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, apenas para reformar as dosimetrias das penas aplicadas ao recorrente, que restam fixadas em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa para o delito de tráfico de drogas, e 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, para o delito de porte ilegal de arma de fogo, somando 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 560 (quinhentos e sessenta) dias-multa, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator